Tribunal: TJBA
Processo: 0503657-62.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503657-62.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
NUNGI SANTOS E SANTOS

APELADO: CLAUDIANA FONTES e outros (4)

Advogado(s)
:
EVANDRO DE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E COMBATE A ENDEMIAS. DIFERENÇA SALARIAL. ENQUADRAMENTO. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. LEI MUNICIPAL Nº 874/2008. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A matéria em análise nestes autos refere-se ao direito às diferenças salariais relativas ao enquadramento dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate a Endemias do Município de Camaçari, promovido pela Lei Municipal nº 874/2008, que instituiu o plano de cargos, carreira e salários dos servidores municipais.

2. A matéria versa sobre a pretensão dos autores de
obter o e
nquadramento em sua respectiva letra, no plano de cargos e salários, haja vista o lapso temporal de ingresso no serviço público municipal, além do pagamento das diferenças salariais de todo o período em que receberam a menor do que o estabelecido no Plano de Carreira.

3. O
direito ao pretendido enquadramento consubstancia-se na existência de tratamento normativo municipal dado à matéria, derivado de sua autonomia e delimitado na sua competência legislativa exclusiva para fixar a remuneração de seus servidores, como aliás restou confirmado pelo ente público ao afirmar, em suas razões que:
“a criação do plano de cargos e salários dos servidores públicos do Município de Camaçari contempla o cargo de agente comunitário de saúde, conforme documentação colacionada, e atende ao que dispõem os parágrafos do artigo 198 da Constituição Federal, resultado da emenda constitucional nº 51.”

4. No particular, a parte apelante insurge-se contra a sentença por entender que os pedidos são improcedentes, uma vez ter o

Município efetuado o enquadramento dos autores no Plano de Cargos e Salários do Município, incluindo-os no regime estatutário municipal, e também cumprido o piso nacional para referida carreira.

5. Contudo, a questão versada nestes autos não se limita apenas ao cumprimento do piso nacional, pois sabe-se, a teor da tese firmada pelo STF ao julgar o tema 1132, que
: “A expressão piso salarial deve ser interpretada como a contraprestação pecuniária mínima paga ao profissional da categoria acrescida das verbas fixas, genéricas, e permanentes, pagas indistintamente a toda a categoria, e que sejam desvinculadas de condições de trabalho específicas de cada servidor, e não tenham por base critérios meritórias individuais.”

6. O pleito nesta ação remete à abordagem mais ampla, relacionada ao correto tratamento dispensado aos autores por força da lei municipal que os incluiu no Plano de Cargos e Salários do Município, e, consequentemente, o efetivo enquadramento no padrão remuneratório fixado por critérios de tempo de serviço anteriormente exercido.

7. O julgado recorrido, ainda que reafirme a obrigatoriedade de observância do piso nacional, vai além, pois orienta-se
no sentido de que o tempo laborado pelos agentes comunitários de saúde, no exercício de sua função, anterior à promulgação da lei que os efetivou como servidores públicos, deve ser integralmente considerado para a concessão de todo e qualquer benefício advindo com a implantação do plano de cargos e salários.

8. A Administração deixou de comprovar ter aplicado corretamente o critério de tempo de serviço anterior para fixação do padrão remuneratórios dos autores quando do seu enquadramento do Plano de Cargos do Município. Desse modo, não tendo o Município comprovado o fato impeditivo do direito reconhecido, impõe-se a manutenção da sentença.

9.

E
m sede de remessa necessária, reforma-se a sentença vergastada para excluir o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, por força do art. 85, §4º, inc. II, do Código de Processo Civil, a ser fixado em liquidação.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
0503657-62.2017.8.05.0039
, em que figura como apelante o MUNICIPIO DE CAMACARI

e como apelado CLAUDIANA FONTES e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação,
REFORMANDO A SENTENÇA PARCIALMENTE EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça